Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741678-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, HERIVELTON MAXIMO MENDES AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES e HERIVELTON MAXIMO MENDES contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 170240272 de origem), que, nos autos da ação anulatória de leilão c/c pedido de concessão de liminar n. 0727838-96.2023.8.07.0001, revogou liminar anteriormente deferida para suspender atos de expropriação extrajudicial referentes ao imóvel APARTAMENTO N° 705, BLOCO “C”, SUBCONDOMÍNIO 1, LOTES N°s 2 E 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA/DF (matrícula no 310.051); nos seguintes termos: Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR ajuizada por HERIVELTON MAXIMO MENDES e FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES em face de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Narra a parte autora que era proprietária do imóvel APARTAMENTO N° 705, BLOCO “C”, SUBCONDOMÍNIO 1, LOTES N°s 2 E 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA/DF e que foi agendado leilão público extrajudicial do bem para os dias 5 e 7 de julho de 2023, não tendo sido o autor notificado de qualquer consolidação da propriedade em nome da ré, nem do referido leilão, não tendo sido oportunizado a ele a purga da mora. Defende que a ausência de notificação afronta aos artigos 26, 26-A, 27 e 28 da Lei 9.514/1997 bem como da própria cláusula 26 do contrato firmado entre as partes, defendendo a nulidade de pleno direito todos os atos extrajudiciais praticados pela Ré, que ferem a lei. Requer, assim, seja concedida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com o fim específico de compelir a demandada a se abster da realização do LEILÃO, referente ao imóvel situado na APARTAMENTO N° 705, BLOCO “C”, SUBCONDOMÍNIO 1, LOTES N°s 2 E 4. No mérito, requer a total procedência da ação para declarar a nulidade do leilão. Decisão de tutela antecipada no ID 164328420, deferiu o pedido, condicionando o cumprimento da medida ao depósito para purga da mora, não apenas das parcelas em atraso, mas de todas as parcelas vencidas e vincendas. O réu ofertou defesa, modalidade contestação no ID. 166872842, alegando preliminarmente, a ausência de interesse processual e ausência de requisitos para a concessão da tutela. No mérito, faz considerações sobre o sistema de consórcio, aduz que em agosto de 2022 iniciou a inadimplência dos autora e que em 08/02/2023 o Sr. Herivelton, quanto a Sra. Fabrícia foram notificados pelo 4o Tabelionato de Notas do Distrito Federal para purgarem a mora, que atestou que “o Devedor foi notificado pessoalmente, mas recusou-se a assinar a notificação”. Afirma que o tabelião tem fé-pública e atestou a notificação pessoal de ambos, conforme notificação positivas e notificação completa anexas à presente, atestando também sobre o transcurso do prazo para a purga da mora após a notificação em 07/03/2023. Informa que ultrapassado o período sem a purga da mora, a Contestante deu ensejo ao processo de consolidação de propriedade, sendo que este foi informado aos Requeridos por e-mail pessoal em 08 de março de 2023. Defendem que eventual mudança de endereço deveria ter sido informada ao requerido durante a contratualidade, aplicando-se analogamente os Artigos 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 169472443, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Quanto a alegada ausência de interesse processual, observo que o interesse se configura na necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do direito vindicado, bem como pela utilidade do provimento jurisdicional, com a utilização do meio adequado, o que é evidente no caso dos autos. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. Outrossim, diante da ausência de depósito para purga da mora pelos autores, REVOGO A LIMINAR de ID. 164328420. Assim, superada a análise da preliminar deduzida, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. No agravo de instrumento (ID 51888969), as partes agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto “os Agravantes demonstraram a probabilidade do seu direito a partir da notoriedade e documentos que instruíram a inicial.” (p. 4). Asseveram que “o perigo da demora se mostra presente visto que diante da falta de citação pessoa, acarretou na designação de leilão extrajudicial, e que por isso, é necessário o seguimento da liminar, a fim de que seja resguardado o bem dos agravantes, até o cumprimento da obrigação”. Para tanto, afirma que a medida urgente se faz necessária porque a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente, além de que o direito pleiteado de fato existe e restou devidamente comprovado pelos argumentos jurídicos trazidos no recurso. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Preparo regularmente recolhido (ID’s 51888981 e 51888979). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A despeito da truncado e confuso petitório recursal apresentado pelas partes autoras, ora agravantes, vislumbra-se inequivocamente irrazoável deferir efeito suspensivo ao presente recurso, quando tal medida se destina a suspender os efeitos de decisão totalmente coerente e que deve ser mantida incólume, eis que o decisum agravado tão somente revogou a liminar anteriormente deferida, porque os recorrentes não cumpriram atender à expressa condicionante necessária ao cumprimento da medida, qual seja,”o depósito para purga da mora, não apenas das parcelas em atraso, mas de todas as parcelas vencidas e vincendas, nos termos da jurisprudência pacífica sobre o tema”. Confira-se: DECIDO. A tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando restarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. No caso dos autos, a probabilidade do direito decorre da narrativa apresentada pela parte autora, em consonância com a comprovação de consolidação da posse do imóvel pelo credor fiduciário, o que, numa análise de cognição sumária, se faz suficiente para deferimento do pleito, já que não é possível á parte autora a apresentação de prova negativa, de que não foi devidamente notificada a purgar a mora, acerca da consolidação da posse e do leilão extrajudicial designado e principalmente para purgar a mora. O risco do dano se dá ante a iminência do leilão extrajudicial, bem como a possibilidade de sua anulação pela ausência de notificação pessoal para purgar a mora, o que, além de prejudicar a autora poderá causar danos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé. No entanto, a alegação do autor é de que não foi notificado para purga da mora, assim sendo, condiciono o deferimento da liminar ao depósito do valor da purga da mora, constante na certidão de ônus do imóvel. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, para determinar à ré que suspenda imediatamente todos os atos de expropriação extrajudicial referentes ao imóvel APARTAMENTO N° 705, BLOCO “C”, SUBCONDOMÍNIO 1, LOTES N°s 2 E 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA/DF de matrícula no 310.051, no sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a partir do descumprimento, limitado à R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte requerida pessoalmente. FICA CONDICIONADO o cumprimento da medida ao depósito para purga da mora, não apenas das parcelas em atraso, mas de todas as parcelas vencidas e vincendas, nos termos da jurisprudência pacífica sobre o tema. Vindo o depósito, expeça-se ofício ao 3o Registro de Imóveis, para que se abstenha de realizar qualquer anotação na matrícula do imóvel de no. 310.051 até ulterior decisão judicial e intime-se a ré, via sistema. Considerando-se os fatos narrados na petição inicial e ante a natureza do direito controvertido, entendo não ser provável a conciliação entre as partes, de modo que fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. – Sem destaque no original Assim, ausente qualquer um dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o correspondente pedido deve ser indeferido. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator